Tribunal: TJSP
Processo: 1006717-33.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
BEM MÓVEL. Compra e venda de produto pela internet. Relação de consumo corretamente reconhecida. Consumidor standard (art. 2o do CDC). Direito de arrependimento (art. 49 do CDC). Existência ou inexistência de vício ou defeito. Irrelevância. Direito potestativo do consumidor. Sucumbência recíproca, porém, fixada. Recurso provido em parte.